Tribunal: TJES
Processo: 5000056-04.2019.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-04.2019.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANE CORREA DE MARTIN POSTINGHEL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000056-04.2019.8.08.0027

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDA.: ADRIANE CORREA DE MARTIN POSTINGHEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURADO DANO MORAL
IN RE IPSA
. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11383771. Contrarrazões Id. 11383773, estando a autora assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11383771), eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11383745), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Posto isso, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, CONDENO a requerida a indenizar a autora, a título de dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ), a acrescida de juros de mora, estes incidentes desde a data da citação.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais sob o argumento de que em deembro de 2018 a autora requereu no escritório da ré a mudança de titulariedade da fatura de energia para seu nome. A fatura era paga em débito automático e nada foi questionado quanto à mudança. Em março de 2019 a autora olhou o talão e viu as contas atrasadas. Se dirigiu ao Escritório da Escelsa e pediu informação, mas foi informada que seria a mudança de nome, o que não foi informado quando da transferência. Avisou à atendente que pagaria todas as contas para evitar o corte. Pagou todas as contas no dia 12/03/2019, mas no dia seguinte sua energia foi cortada. Requereu R$ 5.000,00 de dano moral.

A recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando ausência de ato ilícito, vez que a unidade foi suspensa por falta de pagamento, sendo reestabelecido o serviço no mesmo dia de recebimento do pagamento.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto, entendo que a tese recursal da recorrente não deve prosperar. Como bem destacado na audiência (Id. 11383743), a autora “
após descobrir o débito efetivamente regularizou a situação quitando a dívida em atraso no dia 12/03/2019. No sia seguinte, a energia inexplicavelmente, foi cortada, sendo que a autora, quando foi a agência apanhar as contas para pagar questionou a necessidade de levar as contas até a empresa para comprovar o pagamento, tendo a funcionária que a atendeu, expressamente afirmado que isso não seria necessário e que a quitação do débito seria automaticamente lançada no sistema, tão logo a conta fosse paga no banco. A este respeito, a requerida não se manifestou e, evidentemente, se havia gravação ambiente no local do atendimento, também deveria a requerida juntar a conversa comprovando a exigência de apresentação da conta paga na agência para evitar o corte irregular de energia.”

No entanto, na hipótese dos autos, a ré acostou gravação do primeiro atendimento, demonstrando que a autora foi cientificada de que deveria reagendar o débito automático. Contudo, não foi capaz de apresentar fato impeditivo quanto à segunda questão autoral, pois a autora quando soube das faturas em atraso se dirigiu ao escritório da ré e pediu a 2ª via, tendo sido informada de que a quitação do débito seria automaticamente lançada no sistema, o que não ocorreu, pois o serviço de energia foi suspenso no dia seguinte.

É cediço que, havendo o fornecimento de energia elétrica pela concessionária, a obrigação do consumidor será a de cumprir com sua parte, isto é, o pagamento pelo referido fornecimento, sendo possível, verificando-se caso a caso, uma vez não realizada a contraprestação, o corte, desde que respeitadas as normas legais, não se admitindo qualquer espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do artigo 42 do CDC.

Nesse sentido, inobstante as alegações defensivas, reconheço que a suspensão no fornecimento de energia ocorreu por falha da Requerida na prestação do serviço, sendo, portanto, indevida, devendo ser responsabilizada pelos danos suportados pela parte autora. O ato arbitrário de suspender o serviço de fornecimento de energia, constrange o consumidor, gerando dano moral
in re ipsa
, dada a essencialidade do serviço. Além disso, não houve o devido cumprimento do dever de informação,
de modo que

voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão à personalidade da parte recorrida.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)